Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-85.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016244-85.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA DOS SANTOS QUINTINO - CPF: 601.909.302-68 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1016244-85.2025.8.11.0015

Agravo Interno n.° 1016244-85.2025.8.11.0015

Agravante:

Amanda dos Santos Quintino

Agravado:
O Boticário Franchising LTDA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTA O DÉBITO E A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÕES DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SÚMULA 52 TR/TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática proferida em recurso inominado, que reformou parcialmente a sentença de 1° grau para declarar a inexistência do débito discutido, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, julgar improcedente o pedido contraposto e afastar a condenação por litigância de má-fé, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A agravante pretende a reforma da decisão apenas quanto ao reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos de crédito são suficientes, por si só, para ensejar a condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência de prova das condições pessoais da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática reconhece corretamente a inexistência do débito, diante da ausência de comprovação da relação jurídica pela fornecedora, que não se desincumbe do ônus probatório que lhe compete.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, contudo, a configuração do dano moral exige demonstração mínima das circunstâncias pessoais do consumidor.

5.

A autora não apresenta histórico de negativações dos últimos cinco anos, documento indispensável para aferição da existência de inscrições preexistentes e para a caracterização do dano moral.

6.

A alegação de dificuldade de obtenção do documento não prospera, pois se trata de informação acessível por meio de simples consulta aos órgãos de restrição ao crédito.

7.

Inexistindo prova suficiente do efetivo abalo moral, deve ser mantida a decisão que afasta a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos não geram, automaticamente, direito à indenização por danos morais.

2.

A ausência de apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos impede a verificação das condições pessoais do consumidor e afasta a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Súmula no 52; TR-MT, Número Único 1028670-11.2024.8.11.0001, julgado em 07.10.2024, publicado em 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1016244-85.2025.8.11.0015

Agravo Interno n.° 1016244-85.2025.8.11.0015

Agravante:

Amanda dos Santos Quintino

Agravado:
O Boticário Franchising LTDA.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Amanda dos Santos Quintino.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: 2° Juizado Especial de Sinop.

Sentença (
Id.
323228416
):
Julgou improcedente o pedido autoral e PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a agravante ao pagamento do débito total de R$ 501,60, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Decisão Monocrática (Id
.
323512393
)
:

Conheceu do recurso inominado interposto por Amanda dos Santos Quintino e, monocraticamente, deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença combatida e
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
a fim de

declarar a inexistência do débito discutido nos autos
,
determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito
,
julgar improcedente o pedido contraposto

e

afastar a condenação fixada a título de multa por litigância de má-fé
.

Agravo Interno (Id.

328375373):

requer a reforma da decisão a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.

332283384):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1016244-85.2025.8.11.0015

Agravo Interno n.° 1016244-85.2025.8.11.0015

Agravante:

Amanda dos Santos Quintino

Agravado:
O Boticário Franchising LTDA.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por

Amanda dos Santos Quintino
em
face
de
O boticário Franchising LTDA.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 501,60 (quinhentos e um reais e sessenta centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das dívidas objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia, c
onsiderando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, a súmula 52 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:
“A não

apresentação

dos

extratos

do

SPC/SERASA

e

do SCPC/BOA

VISTA

pelo

reclamante, abrangendo

os

últimos 5(cinco) anos, impede

a

verificação

da

existência

ou

não

de

negativações

anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, em que pese a alegação de cerceamento de defesa por supostamente se tratar de documento de difícil acesso, tal extrato é obtido após simples pesquisa nos
sites
dos órgãos mencionados na súmula.

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/
2026